Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. IPREV/DF. CONDIÇÕES DA AÇÃO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. DESÍDIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CPC, ART.485, VI. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado, que não estão presentes no caso concreto.
2. O não cumprimento da decisão judicial no prazo estabelecido configura ausência de interesse processual e justifica a extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, inciso VI).
3. A extinção fundamentada no inciso VI do art. 485 do CPC/2015 prescinde da intimação pessoal do autor, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III).
4. Os casos de extinção por ausência de interesse processual devem ser analisados, de ofício, pelo juiz (CPC, art. 485, VI, § 3o). Precedentes.
5. Não há violação ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10) quando a extinção do processo é consequência lógica e determinada em lei (CPC, art. 485, VI) para a hipótese em que a autora não cumpre a determinação judicial para emendar a inicial e deixa de providenciar a regularização do feito, mesmo após ter sido intimada para tal finalidade.
6. Recurso conhecido e não provido.